Tribunal: TJSP
Processo: 1027103-59.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, E IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RÉ RECONVINTE, AGORA RECORRENTE, QUE CONSTA COMO BENEFICIÁRIA DE VALORES DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA TIDA POR FRAUDULENTA – INCONFORMADA QUE NÃO RECONHECE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA OBJETO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA, E IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RÉ RECONVINTE, AGORA RECORRENTE, QUE CONSTA COMO BENEFICIÁRIA DE VALORES DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA TIDA POR FRAUDULENTA – INCONFORMADA QUE NÃO RECONHECE A TRANSAÇÃO BANCÁRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS, E QUE, SEGUNDO ALEGA, TEVE MAIS DE UMA CONTA MOVIMENTADA EM VALORES QUE FORAM POSTERIORMENTE TRANSFERIDOS A TERCEIROS – NÂO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS MENCIONADOS - ADEQUADA CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA – RECONVENÇÃO DIRECIONADA A CONDENAÇÃO DO AUTOR RECONVINDO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.